Tribunal: TJPA
Processo: 0803169-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803169-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MORAES LIMA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ALTO VALOR. AUSÊNCIA DE FATOS OU ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Rafael Moraes Lima contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A., por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes nos autos autorizam o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo agravante; e (ii) verificar se a ausência de fatos ou argumentos novos justifica a manutenção da decisão monocrática pelos próprios fundamentos, à luz do art. 1.021, § 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes nos autos indicarem a inexistência de insuficiência de recursos, conforme art. 99, § 2º, do CPC e Súmula nº 06 do TJPA.

A existência de participação societária em empresa e a assunção de financiamento no valor de R$ 81.232,00, com 71 parcelas de R$ 2.254,92, são incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Na ausência de argumentos ou provas novas aptos a infirmar a decisão agravada, aplica-se a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que o julgador pode manter a decisão monocrática pelos próprios fundamentos, não se exigindo a reescrita do texto com outras palavras (art. 1.021, § 3º, do CPC).

A irresignação do agravante configura mero inconformismo, não havendo razão jurídica para a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica do requerente.

A ausência de argumentos ou provas novas no Agravo Interno autoriza a manutenção da decisão monocrática pelos próprios fundamentos, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 1.021, § 3º. Súmula nº 06 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 29ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 25/08/2025 e encerramento às 14h do dia 1º/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803169-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MORAES LIMA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RAFAEL MORAES LIMA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele manejado, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento
movida em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A decisão monocrática recorrida concluiu que os elementos constantes nos autos não eram suficientes para demonstrar a fragilidade financeira alegada pelo agravante. Destacou, para tanto, que a declaração de IRPF juntada evidenciava participação societária em empresa, e que o valor do contrato que se buscava revisar (financiamento de R$ 81.232,00, sendo 71 parcelas de R$ 2.254,92), era incompatível com a alegada hipossuficiência.

Em suas razões (Id. 25216840), o recorrente reitera os argumentos de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, insistindo que a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência deveria prevalecer. Defende que a negativa do benefício viola os princípios do acesso à justiça e da razoabilidade. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo julgamento colegiado para reformar o
decisum
e conceder-lhe a gratuidade da justiça.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (Id. 26252247), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, por entender que o Agravante, de fato, não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, não se desincumbindo do seu ônus.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, adianto que não merece provimento.

O presente Agravo Interno visa reformar a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

A parte agravante não trouxe aos autos qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, limitando-se a reprisar as mesmas teses já expostas e devidamente analisadas no Agravo de Instrumento originário.

Conforme já exaustivamente fundamentado no
decisum
monocrático, o benefício da gratuidade de justiça, embora garantido constitucionalmente, destina-se àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, da CF). A declaração de pobreza, por sua vez, gera uma presunção meramente relativa de veracidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que indiquem o contrário, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC e da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, a decisão vergastada apontou, de forma clara e objetiva, os elementos que colidem com a alegação de hipossuficiência: a
participação societária em empresa
e a assunção de um
financiamento de elevado valor (R$ 81.232,00)
, com parcelas mensais que superam o que usualmente se considera compatível com a condição de necessitado.

O Agravante, em seu recurso interno, limita-se a renovar as teses já expostas e devidamente rechaçadas, sem trazer qualquer novo elemento probatório ou argumento jurídico capaz de desconstituir a robusta conclusão da decisão monocrática. A irresignação, portanto, revela-se mero inconformismo com o resultado desfavorável, não logrando abalar a fundamentação que a sustenta.

Dessa forma, inexistindo fato novo ou argumento apto a modificar o entendimento exarado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Dessa forma, inexistindo alteração no quadro fático-probatório ou nova fundamentação que justifique a reforma do julgado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/09/2025